Tribunal: TJES
Processo: 0002259-71.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002259-71.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GARDENE APARECIDA DE OLIVEIRA DIAS

APELADO: SMD - SERVICO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE DIAGNÓSTICO EM EXAME DE TOMOGRAFIA. INFORMAÇÕES CONSTANTES NO LAUDO COMPATÍVEIS COM O QUADRO PATOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO CRASSO OU NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DAS SUPOSTAS AGRESSÕES VERBAIS. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte requerente contra sentença da 2ª Vara Cível de Guarapari que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada contra
Clínica de
Diagnóstico Imagem e
o médico responsável pelo exame
, sob alegação de erro em laudo de tomografia e agressões verbais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro de diagnóstico em tomografia computadorizada realizada pela clínica e pelo médico requerido, apto a gerar responsabilidade civil; (ii) verificar se restaram comprovadas agressões verbais do médico à autora, capazes de ensejar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da clínica de diagnóstico é objetiva (CDC, art. 14), enquanto a do médico, em regra, é subjetiva, exigindo prova de dolo ou culpa (CDC, art. 14, § 4º; CC, art. 186).

O laudo da tomografia, ainda que tenha referido útero em paciente submetida à histerectomia, identificou a patologia relevante (mucocele de apêndice cecal), confirmada em exames posteriores, inexistindo erro grosseiro ou falha determinante para agravamento do quadro clínico.

O dano moral indenizável por erro médico exige demonstração de falha grave no diagnóstico ou no atendimento, o que não restou comprovado nos autos.

Quanto às alegadas agressões verbais, a única informante ouvida apresentou versão parcial e sem elementos objetivos, não corroborada por outras provas.

O ônus da prova competia à autora (CPC, art. 373, I), que não demonstrou a ocorrência de fato constitutivo do direito invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da clínica de diagnóstico é objetiva, mas somente se caracteriza quando demonstrado defeito do serviço e nexo causal com o dano alegado.

A responsabilidade do médico, em regra, é subjetiva, dependendo da comprovação de culpa por negligência, imprudência ou imperícia.

A mera imprecisão em laudo médico, sem repercussão no diagnóstico da patologia relevante, não configura erro apto a gerar indenização.

Alegações de agressões verbais devem ser comprovadas por prova idônea, incumbindo o ônus da prova à parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 14, caput e § 4º; CC, art. 186; CPC, art. 373, I, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002259-71.2021.8.08.0021

APELANTE: GARDENE APARECIDA DE OLIVEIRA

APELADOS: MEDSCAN DIAGNOSTICO IMAGEM e THIAGO MOURA SILVA

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
GARDENE APARECIDA DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, nos autos da “ação de reparação por danos morais e materiais”, ajuizada pela apelante em desfavor de
MEDSCAN DIAGNOSTICO IMAGEM
e THIAGO MOURA SILVA
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

A apelante narrou na inicial ter contratado os serviços da primeira requerida,
MEDSCAN DIAGNÓSTICO IMAGEM – SMD – SERVIÇO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO LTDA
, para a realização de um exame de Tomografia Computadorizada Total com Contraste, em 23 de julho de 2020, diante de fortes dores abdominais e inchaço, conforme requisição médica. Relatou que, posteriormente, ao buscar o resultado, foi informada pelo médico solicitante de que o laudo não apresentava nitidez e pediu a repetição do exame.

Afirmou que retornou à clínica e o exame foi reagendado, porém, um dia antes, foi informada que o Dr. Thiago Moura Silva não repetiria o procedimento, solicitando a devolução do valor pago. Afirma que, ao retornar para receber o valor e entregar o exame realizado, foi alvo de agressões verbais.

Esclareceu ainda que, após analisar o laudo da tomografia, notou que o mesmo indicava “ÚTERO SEM ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS” e “NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE LESÕES SÓLIDAS OU CÍSTICAS EM TOPOGRAFIA DOS ANEXOS UTERINOS”, quando, na verdade, já havia realizado histerectomia.

Esclareceu, por fim, que por conta das dores, buscou atendimento médico em outra clínica e no UPA de Guarapari, sendo diagnosticada com formação expansiva ocupando o óstio do apêndice cecal, com hipótese de mucocele ou processo neoplásico, necessitando de internação urgente para cirurgia exploratória, culminando na realização de colectomia direita.

Diante dos fatos, postulou a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 60.000,00, além de danos materiais e ressarcimento de despesas processuais.

Os requeridos,
MEDSCAN DIAGNÓSTICO IMAGEM – SMD – SERVIÇO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO LTDA
e
THIAGO MOURA SILVA
, apresentaram contestação, arguindo preliminarmente a inépcia da inicial por indeterminação do pedido e impossibilidade jurídica, além de alegar inexistência de erro de diagnóstico, de ofensas verbais e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor indenizatório.

A decisão saneadora de ID 38290335 rejeitou as preliminares, inclusive a alegação de intempestividade da contestação, e fixou os pontos controvertidos,
indeferindo, contudo, a inversão do ônus da prova
.

A instrução processual foi realizada conforme ID 40828473, com a produção de prova oral, na qual a testemunha arrolada pela autora foi ouvida como informante, em razão de vínculo de amizade com a parte.

As partes apresentaram memoriais, e, posteriormente, o juízo de origem proferiu sentença de improcedência dos pedidos autorais, sob o fundamento de ausência de comprovação de erro de diagnóstico que gerasse dano moral indenizável, bem como a inexistência de provas das alegadas ofensas verbais.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID. 13548296), a recorrente alega, em síntese, que:
(I)
houve erro técnico na realização da tomografia computadorizada total com contraste, a qual apresentou informações equivocadas, como a presença de útero em paciente previamente submetida à histerectomia;
(II)
o médico Thiago Moura Silva recusou-se a repetir o exame, mesmo diante da constatação de laudo inconclusivo, e, ao restituir o valor pago, ofendeu a apelante com palavras de baixo calão e conduta agressiva;
(III)
os acontecimentos narrados causaram à apelante intenso abalo psicológico e comprometeram o diagnóstico precoce de grave enfermidade abdominal, postergando o devido tratamento cirúrgico;
(IV)
há elementos probatórios suficientes nos autos para comprovar a falha na prestação do serviço médico e a conduta ofensiva do recorrido;
(V)
a sentença incorreu em erro ao não reconhecer o dano moral decorrente das condutas dos réus.

A controvérsia central consiste em verificar se as condutas imputadas aos apelados, quais sejam, o alegado erro de diagnóstico no exame de Tomografia Computadorizada do Abdome Total, a falha na prestação do serviço médico, e as supostas agressões verbais perpetradas pelo segundo apelado, configuram o dever de indenizar por danos morais e materiais.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A responsabilidade da clínica MEDSCAN DIAGNÓSTICO IMAGEM – SMD – SERVIÇO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO LTDA. é objetiva, bastando, para sua configuração, a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo sofrido pela autora, independentemente da comprovação de culpa.

Quanto ao profissional médico, Dr. Thiago Moura Silva, a responsabilidade, em regra, é subjetiva, exigindo a comprovação de dolo ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia), conforme o disposto no § 4º do artigo 14 do CDC e no artigo 186 do Código Civil.

A apelante alega ter sido vítima de erro de diagnóstico em exame de tomografia realizado na clínica apelada, o que teria sido corroborado por exames posteriores. Em sua peça inicial, a apelante aponta inconsistências no laudo da tomografia, que indicava “ÚTERO SEM ALTERAÇÕES SIGNIFICATIVAS” e “NÃO HÁ EVIDÊNCIAS DE LESÕES SÓLIDAS OU CÍSTICAS EM TOPOGRAFIA DOS ANEXOS UTERINOS”, quando ela já havia realizado histerectomia (remoção do útero).

Embora a descrição possa parecer imprecisa ou até contraditória à condição da apelante, tal circunstância é irrelevante, pois a patologia (Mucocele) que gerou a necessidade da cirurgia posterior foi precisamente identificada no laudo emitido pelo médico requerido, estando localizada em órgão diverso (intestino).

O diagnóstico de mucocele do apêndice cecal, que motivou a cirurgia de emergência, foi apresentado no laudo emitido pelo médico requerido e confirmado em laudos posteriores, emitidos por profissionais diversos, o que demonstra a ausência de erro de diagnóstico quanto à patologia que efetivamente acometia a requerente.

A análise do conjunto probatório, incluindo os exames realizados após o procedimento na clínica apelada, não revela um erro de diagnóstico que, por si só, gere o dever de indenizar por danos morais. É fundamental que o erro, para ensejar responsabilidade civil, seja comprovadamente grosseiro, crasso e que configure negligência, imprudência ou imperícia, o que não restou cabalmente demonstrado nos autos.

A mera indicação de que o útero não apresentava alterações significativas, em um laudo que descreve uma série de outros achados, não configura, de maneira inequívoca, um erro de diagnóstico que tenha causado os danos alegados, especialmente considerando que
a patologia se encontrava localizada no intestino e foi devidamente sugerida no laudo
emitido pelo médico requerido.

A apelante alega, ainda, ter sofrido agressões verbais por parte do Dr. Thiago Moura Silva no momento de buscar a devolução do valor pago pelo exame.

O juízo de primeiro grau entendeu que não foram produzidas provas suficientes para corroborar tais alegações. De fato, a prova testemunhal colhida, em que a testemunha Jussara Rodrigues de Sena Cordeiro foi ouvida como informante devido ao seu vínculo de amizade com a apelante, não foi capaz de oferecer um relato seguro e objetivo dos fatos, limitando-se a reproduzir a narrativa da própria autora. A ausência de outras provas, como gravação do ocorrido, testemunhas imparciais ou outras evidências que corroborem as agressões verbais, enfraquece consideravelmente a tese autoral nesse ponto.

Conforme a distribuição do ônus probatório feito na decisão de saneamento, coube à parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo relevante destacar que a apelante não recorreu da referida distribuição.

Sendo assim, ausentes outros elementos mínimos que pudessem ser corroborados pelo depoimento prestado pela informante, reputa-se não comprovadas as supostas agressões verbais por parte do médico requerido.

Vê-se, portanto, que a apelante não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de dano moral, seja pela falha na prestação do serviço, seja pelas supostas agressões verbais. A documentação apresentada, embora demonstre a realização de novos exames e a necessidade de cirurgia, não estabelece, de forma direta, o nexo causal entre a conduta dos apelados e o agravamento do quadro clínico ou o sofrimento moral alegado, para além do mero dissabor.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais passam de 12% para 14% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
14% sobre o valor atualizado da causa.